Tribunal: STF
Processo: ARE 1417740
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 23, p. 2):



    “Apelação. Reexame Necessário. Transferência de crédito de ICMS de filial para matriz no mesmo Estado, em virtude do encerramento das atividades da filial. A transferência de créditos de um estabelecimento para o outro é prática permitida pelos artigos 46 e 65-A da Lei Estadual nº 6.374/89, nas hipóteses dos artigos 70, 73 e seguintes do RICMS, que se enquadram na ressalva do artigo 69 “caput”. Atualização monetária do saldo escritural que é devida quando como no caso há oposição indevida à sua utilização por parte do Fisco. Precedentes. Reexame necessário e apelação da Fazenda Estadual improvidos, provido o recurso da autora.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se a violação aos artigos 2º, 37 e 155, § 2º, XII, b, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a ilegitimidade da correção ou atualização monetária de crédito escritural.



    Subsidiariamente, pugna pela “aplicação dos índices de correção monetária incidentes sobre os débitos em geral da Fazenda Pública, antes a impossibilidade de se dissociar os juros de mora e a atualização monetária da Taxa Selic.” (eDOC 31, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que o acórdão recorrido não destoa da compreensão iterativa do STF segundo a qual o direito à correção monetária dos créditos escriturais de tributo fica adstrito às hipóteses de expressa previsão na legislação correspondente ou de comprovada resistência injustificada do Fisco em adimplir a obrigação tempestivamente.



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Plenário:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. RESSARCIMENTO SOLICITADO NA VIA ADMINISTRATIVA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADIMPLEMENTO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que há o direito à correção monetária dos créditos de IPI referentes aos valores não aproveitados na etapa seguinte da cadeia produtiva, desde que fique comprovada a estrita hipótese de resistência injustificada da Administração Tributária em realizar o pagamento tempestivamente. Precedentes. 2. A verificação, em concreto, da injustificada resistência do Fisco e da adequação dos termos da correção monetária cingem-se ao contencioso infraconstitucional. 3. Fixação de tese: “A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a ‘resistência ilegítima’ autorizadora da incidência da correção monetária.” 4. Embargos de divergência a que se dá provimento.” (RE 299.605-AgR-ED-EDv, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 20.06.2016) 



    Saliente-se, por oportuno, que apesar do supracitado precedente tratar, na espécie, de correção monetária dos créditos de IPI referentes aos valores não aproveitados na etapa seguinte da cadeia produtiva, a tese discutida e aprovada pelo Plenário não limitou seu entendimento aos créditos escriturais. Destaco: 



    “A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a ‘resistência ilegítima’ autorizadora da incidência da correção monetária.” 



    Assim, em homenagem à boa técnica, optou-se por fixar uma tese genérica, que abarca a controvérsia discutida nos presentes autos. 



    Nesse sentido:



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – CRÉDITO – APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO – ÓBICE ILEGÍTIMO – CORREÇÃO MONETÁRIA. Verificada resistência da Fazenda Pública quanto ao aproveitamento do crédito, há, ante a necessidade de tratamento isonômico do contribuinte em relação ao Fisco e a justa compensação do indébito, a incidência da correção monetária.” (ARE 1.306.961-AgR, de relatoria do Min. Marco Aurélio. Primeira Turma, DJe 28.05.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes. II – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 333.744-ED-EDV-ED-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandovski, Pleno, DJe 03.12.2020)



    De outra viada, uma vez assentado pelo Colegiado a quo, a existência de oposição expressa do Fisco no pretendido aproveitamento, ensejando, inclusive, demanda judicial, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, seja pela incidência da Súmula 279 do STF ao caso, seja pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Confira-se com as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE IPI, PIS E COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE ÓBICE ILEGÍTIMO DO FISCO AO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 757.080-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 10.08.2015).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 37, CAPUT, E 153, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 886.886-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.09.2017)



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito tributário. 3. Correção monetária. Créditos escriturais de IPI. 3. Reexame do acervo probatório. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 95.133-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2015)



    Por fim, quanto ao pedido subsidiário, o recorrente não aponta qualquer dispositivo constitucional que teria sido violado, o que inviabiliza a analise do recurso no ponto. É que, verificada a ausência, nas razões recursais, da indicação expressa do dispositivo da Constituição Federal tido por violado, resta aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula284/STF:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, 2ª Turma, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, 2ª Turma, de relatoria do Min. Ayres Britto, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, 1ª Turma, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, 1ª Turma, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 05.3.2012.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente